Tribunal: STF
Processo: RE 1403639
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS ACIMA DO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO EXCEDENTE AO TETO. RESTITUIÇÃO DEVIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, e 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Em suma, a Apelada estava vinculada à Manausprev desde 2005, quando os descontos referentes à contribuição previdenciária iniciaram. Os referidos descontos permaneceram até o ano de 2015. Ocorre que, a partir da declaração de inconstitucionalidade do art. 6º, 84º, da Lei Municipal n. 870/2005, pelo TJAM (ADI 0007362-85.2011.8.04.0000), os servidores temporários, até então vinculados ao Regime Jurídico Administrativo, passaram a ser reconhecidos como segurados do RGPS e passaram a ter as contribuições vertidas ao INSS desde 2015:



    (...)



    No entanto, no período de sua contribuição para o RPPS, portanto antes da Declaração de Inconstitucionalidade da referida lei municipal, o teto aplicável ao RGPS não era aplicado, motivo pelo qual a Apelada contribuiu com valores que ultrapassaram o teto deste regime. Em razão disso, a Apelada postulou pelo ressarcimento das contribuições no período em que contribuiu com valores que excediam ao teto do RGPS.



    Logo, por estar vinculada agora ao RGPS, a apelada não poderá usufruir de benefício excedente ao teto deste regime, razão pela qual se faz necessária a restituição dos valores recolhidos de forma equivocada no mencionado período, de forma a não gerar enriquecimento ilícito ao ente público. Neste sentido:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente